Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-16.2022.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-16.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR - CPF: 047.624.221-50 (EMBARGANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (EMBARGANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIPLAKI NETO - CPF: 446.042.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR - CPF: 047.624.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DE REFLEXOS DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DA AGRAVANTE DA SENILIDADE – NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo, na segunda fase de dosimetria, a agravante da senilidade e a atenuante da confissão espontânea, necessária a compensação entre ambas por possuírem circunstâncias personalíssimas, conforme preceitua no art. 67 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cristian Santana Benevides
opõe
Embargos de Declaração,
a tempo e modo,

contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº 1000462-16.2022.811.0022,
em que, à unanimidade, foi dado parcial provimento ao apelo de
Cristian Santana Benevides, Eduardo Mena Barreto Junior e Mateus Santana de Almeida
(ID. 155920688).

Sustenta, o embargante, que embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
deixou-se de proceder à atenuação da pena, em respeito à Súmula 231 do STJ
, conclusão esta que seria
contraditória
, vez que em relação à vítima
Gracinda de Lima,
a pena intermediária foi exasperada em razão da senilidade
. Requer assim, seja sanada a
contradição
,
para que a atenuante da confissão produza efeitos na pena
, a fim de haver a devida
compensação entre a agravante a atenuante
. (ID. 156632696).

Intimada para contrarrazoar os embargos, a
PGJ
opinou pelo
provimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão da embargante é que a atenuante da confissão produza efeitos na pena fixada ao Embargante
Cristian,
no que se refere à pena atinente à vítima
Gracinda de Lima Fernandes,
vez que foi aplicada pelo Juiz Sentenciante a agravante da senilidade, devendo, assim, ser procedida a compensação entre a atenuante e a agravante.

De fato, verifica-se que o r. acórdão atacado
contém contradição
envolvendo a atenuante da confissão, pois, ela foi reconhecida
porém sem o respectivo reflexo
na dosimetria penal.

Isso porque, no acórdão na dosimetria concernente à vítima
Gracinda de Lima Fernandes,
na segunda fase da dosimetria penal
não se procedeu à atenuação da pena
(pela confissão espontânea) que já estava no mínimo legal,

para homenagear a
Súmula 231 do STJ, esquecendo-se este relator de que na sentença, o juiz havia reconhecido a
agravante da senilidade, e com isso, a pena pelo crime contra a referida vítima restou mais grave.

Considerando o disposto no art. 67 do CP, vez que há equivalência entre a agravante e a atenuante aplicadas, eis que ambas são
circunstâncias personalíssimas
, é perfeitamente cabível a
compensação entre elas
.

Vejamos:

(...)
Deve ser mantida a compensação igualitária entre a agravante da senilidade (art. 61, II, h, do CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III, d do CP), pois há equivalência entre elas, eis que ambas são circunstâncias personalíssimas, então a compensação entre elas não viola o art. 67 do CP
. Em parte contra o parecer, recurso parcialmente provido. (TJ-MS - APL: 00043698820048120001 MS 0004369-88.2004.8.12.0001, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 26/04/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2016) destaquei

Feitas essas considerações,
passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
4 anos
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
para ambos os crimes de roubo e assim a mantenho.

Quanto ao crime contra a vítima
Gracinda de Lima Fernandes
,
na segunda fase da dosimetria, compenso a atenuante da confissão com a agravante de crime praticado contra maior de 60 anos (senilidade), razão pela qual mantenho a pena em
4 anos
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, e pagamento de
13 dias-multa
.

Quanto ao crime contra a vítima
Rosevane Santos da Hora
,
na segunda fase da dosimetria, inexiste a presença de agravante, porém há a atenuante da confissão reconhecida no acórdão de apelação, porém a aqui a pena atenuante não produziu reflexos, em respeito à súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, e o pagamento de
13 dias-multa
.

Havendo o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, exaspero uma das penas, vez que iguais (5 anos e 4 meses de reclusão) na fração de 1/6 – aplicada corretamente pela Juíza Sentenciante -, chegando à pena total de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, e pagamento de
20 dias-multa
.

Tendo em vista a pena aplicada, pelo juízo sentenciante, para o crime de
receptação dolosa (1 ano
de
reclusão e
pagamento de
10 dias-multa),
aplico o concurso material e chego a resposta penal definitiva de
7 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e pagamento de
30 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
Semiaberto,
tendo em vista o
quantum
fixado, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do CP.

Em consequência,
acolho
os Embargos de Declaração opostos por
Cristian Santana Benevides
, para constar na parte final do v. Acórdão o seguinte em substituição à original redação:
“Reconheço a confissão espontânea para produzir efeitos na dosimetria da pena, redimensionando-a e chegando à resposta penal definitiva de
7 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e pagamento de
30 dias-multa
.
"

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023